Tribunal: TCU
Processo: 011.074/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7909/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, §§ 1o, 2o e 4o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em considerar o ato de alteração de aposentadoria de Jose Edilson da Cunha Fontenelle (CPF: XXX.304.003-XX) registrado tacitamente desde 15/4/2021, dada a impossibilidade de revisão de ofício, tendo em vista o julgamento do ato inicial ter ocorrido em 30/10/2001, há mais de 05 (cinco) anos, e determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.074/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Edilson da Cunha Fontenelle (XXX.304.003-XX); Jose Edilson da Cunha Fontenelle (XXX.304.003-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.